Tribunal: TJSP
Processo: 2137581-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de auto de infração – Pretensão da autora à concessão de tutela de urgência a fim de ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ao argumento de irregularidade na lavratura do respectivo AIIM, ante a suposta ausência de notificação prévia e ciência formal da contribuinte acerca do início do trabalho de fiscalização, posto que a intimação por meio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de auto de infração – Pretensão da autora à concessão de tutela de urgência a fim de ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ao argumento de irregularidade na lavratura do respectivo AIIM, ante a suposta ausência de notificação prévia e ciência formal da contribuinte acerca do início do trabalho de fiscalização, posto que a intimação por meio do portal DEC seria insuficiente para tal finalidade – Indeferimento da tutela – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de indício de ilegalidade no ato administrativo impugnado, a fundamentar a postulada suspensão – Elementos nos autos que denotam ter ocorrido notificação por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), portanto, válida – Precedente desta C. Câmara – Comunicação eletrônica devidamente regulamentada pela Lei 13.918/2009, Decreto 56.104/2010, Resolução SF 141/2010 e Portaria CAT 140/2010, consistindo em meio oficial de comunicação entre a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ) e o contribuinte, e cujo credenciamento e acesso é obrigatório a todas as empresas inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, com exceção dos produtores rurais – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não elidida – Reiteração do mesmo pedido e sob o mesmo fundamento após quase quatro anos de tramitação processual, já tendo sido indeferido à época pelo juízo de origem e por esta Câmara – Ausência dos requisitos legais que autorizassem a concessão da medida pleiteada, sobretudo no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.